Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO COMERCIAL INEXISTENTE. FRAUDE E DOLO ANTECEDENTE CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova documental comprova a contratação, o pagamento antecipado e o prejuízo da vítima, mediante orçamento subscrito pelo réu e extrato bancário que demonstra o saque do valor entregue.
1.1. O panfleto publicitário indica endereço comercial inexistente, fato confirmado por diligência policial que constatou funcionar no local estabelecimento diverso, o que evidencia o emprego de ardil para conferir aparência de legitimidade ao serviço ofertado.
1.2. O réu admite que firmou o contrato e recebeu o valor, mas não comprova a alegada impossibilidade de cumprimento por doença, nem demonstra qualquer tentativa concreta de restituição da quantia.
1.3. A ausência de execução do serviço, aliada ao não ressarcimento do valor e à evasão de contato com a vítima, revela comportamento incompatível com mero inadimplemento civil e indica intenção deliberada de obtenção de vantagem ilícita.
2. O conjunto probatório, harmônico e coerente, é suficiente para demonstrar materialidade e autoria, bem como o dolo antecedente exigido pelo art. 171, caput, do Código Penal.
3. A existência de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato justifica a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes.
4. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena em regime aberto autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem nem violar o Tema 1.077/STJ, pois o desvalor não decorre da condenação pretérita em si, mas do cometimento de novo delito no curso da execução.
5. Deve ser compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inclusive específica, ressalvada a hipótese de multirreincidência, nos termos do Tema 585/STJ.
6. A quantidade da pena não impede a fixação do regime inicial semiaberto quando as múltiplas condenações definitivas do réu, inclusive por estelionato, evidenciam antecedentes e reincidência específica, autorizando a aplicação do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
7. É cabível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando houver pedido expresso na denúncia, contraditório assegurado e prova do prejuízo suportado pela vítima, consistente no valor pago e não restituído.
8. Recurso conhecido e provido.